Tribunal: TJMT
Processo: 1040787-84.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040787-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tabela Price, Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ANDRIA CARVALHO MATOS - CPF: 693.293.031-53 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO (“TAXA DE DESPACHANTE”). CONTRATAÇÃO INEQUÍVOCA – NATUREZA DIVERSA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI) – REGULARIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há ilegalidade na cláusula contratual inserida em contrato de compra e venda de unidade imobiliária que prevê o pagamento, pelo adquirente, de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários, que não se confunde com a chamada taxa SATI”
( AgInt no AREsp 1801031/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 1/7/2021.

A mera cobrança indevida não conduz, por si só, a configuração do dano moral, sendo necessária a repercussão em grau apto a ultrapassar a esfera patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da os autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória Por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito nº 1040787-84.2019.8.11.0041, movida por ANDRIA CARVALHO MATOS julgou procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“[...]

ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para CONDENAR a Requerida MRV ENGENHARIA, pagar à parte Requerente ANDRIA CARVALHO MATOS:

1) ao
ressarcimento de forma simples dos valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”
pela autora a partir de 04/12/2017 até 02/2018, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir dos respectivos pagamentos, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2) ao
ressarcimento de forma simples dos valores pagos a título de “taxa de serviços de assessoria técnica imobiliária - SATI”
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir dos respectivos pagamentos, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

3)
R$15.000,00 (quinze mil reais),
acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ);
a título de danos morais
;

CONDENO ainda a parte Requerida ao
pagamento das custas do processo e honorários advocatícios
, que arbitro em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.”
(iD. 165423692).

Em suas razões de Id. 165423699, a construtora apelante sustenta a inocorrência dos danos morais, uma vez que a entrega da obra ocorreu dentro do prazo contratualmente previsto.

Consigna, em seguida que não se discute nos autos eventual atraso na entrega da obra, mas tão somente, a cobrança indevida de valores, matéria diversa daquela utilizada pelo juízo como parâmetro para condenação em danos morais.

Salienta que a cobrança indevida de valores não configura abalo moral passível de indenização, caracterizando-se, unicamente, mero aborrecimento não indenizável.

Destaca que jamais cobrou a Taxa SATI da recorrida e apenas oferece opcionalmente o serviço de auxílio burocrático para obtenção de financiamento bancário, denominado Taxa de despachante, sendo esta legítima e devida por quem adere à prestação do serviço por ela contemplado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a legalidade da cobrança da taxa despachante e, ainda, afastada a condenação em danos morais ou reduzido o
quantum
indenizatório fixado a tal título.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 165423704, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, a construtora, ora apelante, requer a reforma parcial da sentença para que seja afastada a restituição de valores da taxa de despachante, por não se tratar de taxa SATI, além da improcedência do pedido de danos morais.

Pois bem.

Da taxa despachante.

O serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) se destina a remunerar a atividade de assessoria prestada por técnicos vinculados à empresa construtora/incorporadora ou até mesmo os honorários advocatícios em razão da necessidade de redação do contrato, sendo considerada abusiva porque constitui mera prestação de um serviço inerente ao próprio contrato celebrado.

Ressalta-se que a taxa SATI não constitui um serviço independente oferecido ao consumidor.

Por sua vez, a taxa de despachante se caracteriza por remunerar serviços voltados ao registro do contrato de financiamento imobiliário junto ao Cartório de Registro de Imóveis e à emissão de guias de pagamento do ITBI junto à Prefeitura, tratando-se de um serviço específico disponibilizado ao consumidor.

Diante de tais aspectos, se pode dizer que o serviço de despachante não se confunde com aquele específico de assessoria técnico imobiliária, não havendo se falar em atividades congêneres entre ambas as taxas e tampouco em qualquer conduta abusiva da empresa recorrente em realizar a cobrança de um serviço opcional.

Isso porque, no caso em tela, o consumidor anuiu com a aludida cobrança e declarou ciência do serviço que estava sendo contratado, com a possibilidade de desistência, consoante termo aditivo colacionado no Id. 165423669 - pg. 27/28.

Desse modo, considerando que a cobrança está respaldada em contrato livremente firmado entre as partes, admitir a devolução dos valores adimplidos a tal título implica no enriquecimento ilícito da recorrida e prejuízo da empresa recorrente, considerando que os serviços foram regularmente prestados.

Neste sentido, segue a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – TAXA SATI – AUSÊNCIA DE COBRANÇA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. “Não há ilegalidade na cláusula contratual inserida em contrato de compra e venda de unidade imobiliária que prevê o pagamento, pelo adquirente, de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários, que não se confunde com a chamada taxa SATI” ( AgInt no AREsp 1801031/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 1/7/2021 O mero inadimplemento contratual não gera abalo moral.”
(TJ-MT 10331568920198110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE OBRA. INDEVIDA A COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TAXA SATI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. SERVIÇO PRESTADO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os juros de obras, taxa de obra são encargos de responsabilidade de quem adquire imóvel na planta e são cobrados pela instituição bancária em que a construtora tomou empréstimo para a construção do empreendimento. O pagamento tem início com a assinatura do Contrato de Financiamento e deve ser realizado mensalmente até a entrega das chaves, quando então o comprador passa a pagar as parcelas da importância financiada. 2. Na hipótese, resta comprovada a cobrança de taxa de obra, após a entrega do imóvel, bem como o efetivo pagamento realizado pelo reclamante. Devido, portanto o ressarcimento, em razão da cobrança indevida. 3. A taxa de despachante se caracteriza a remunerar serviços voltados ao registro do contrato de financiamento imobiliário junto ao Cartório de Registro de Imóveis e à emissão de guias de pagamento do ITBI junto à Prefeitura, tratando-se de um serviço específico disponibilizado ao consumidor, não sendo abusiva a sua cobrança. 4. Por fim, no tocante ao pagamento de indenização por dano moral, embora configurada a falha na prestação de serviço, mediante a cobrança indevida, não restou demonstrada a potencialidade para ultrapassar a esfera patrimonial, tampouco comprovada resistência da recorrente a ponto de infringir os direitos da personalidade. Dano moral não configurado. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”
(TJ-MT 10101824720208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 23/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2023)

Dos danos morais.

Por fim, no tocante ao pagamento de indenização por dano moral, embora configurada a falha na prestação de serviço, mediante a cobrança indevida de valores (taxa de evolução de obra), não restou demonstrada a potencialidade para ultrapassar a esfera patrimonial, tampouco comprovada resistência da recorrente a ponto de infringir os direitos da personalidade.

Sabe-se que a mera cobrança indevida não conduz, por si só, a configuração do dano moral, sendo necessária a repercussão em grau apto a ultrapassar a esfera patrimonial.

Neste sentido:

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA - COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA DE TAXA SATI – INFORMAÇÃO – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] No que pertine ao dano moral, não se verifica no caso a incidência, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico da apelante. Com relação a devolução em dobro, não se justifica, pois não demonstrada a má-fé da apelada, de modo que deve ser procedida na forma simples. No tocante a taxa de assessoria técnica imobiliária é devida quando devidamente informada a parte.”
(TJ-MT 10139641020188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença no sentido de declarar a legalidade da cobrança da taxa despachante (indicada como taxa SATI) e afastar a condenação em danos morais.

Tendo em vista os contornos do julgado, condeno ambas as partes litigantes, de forma
pro rata
, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023